Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL N. 5.105/2013. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA DINAMIZADORA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de incorporação de GAA nos seus rendimentos de aposentadoria. Em suas razões recursais (ID 62218637), a recorrente alega, em síntese, que é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que lecionou em turmas de alfabetização no período de 16/03/95 a 16/12/95, desempenhando atividades de dinamização. Sustenta que 274 dias de atividade alfabetizadora não foram considerados no cômputo. Aduz que tem direito à percepção da Gratificação de Alfabetização – GAA, estabelecida na Lei 5.105/2013, porquanto a lei não excepciona as atividades realizadas na modalidade de dinamização, bastando que a professora alfabetize alunos em seu dia a dia. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido devido o percentual de 3,6% a título de incorporação da GAA em seus rendimentos de aposentadoria, e não o percentual de 3% como vem sendo realizado desde que passou para a inatividade.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 62218638 e 62218639). Contrarrazões apresentadas ao ID 62218641.
3. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se a servidora faz jus à incorporação do período que lecionou em atividades de dinamização entre 16/03/95 a 16/12/95, que foram excluídos do cômputo da Gratificação de Alfabetização – GAA quando de sua aposentadoria.
4. Atualmente, a Gratificação de Atividades de Alfabetização é regulamentada pela Lei Distrital 5.105/2013, que assim dispõe no seu art. 19: “Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. Todavia, a lei que vigorava à época do período analisado era a Lei Distrital 654/1994, a qual definia que a gratificação seria “concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo”. A referida lei entrou em vigor na data da sua publicação, em 24/01/1994.
5. Nota-se, portanto, que a norma da época dos fatos estipulava como requisitos para a concessão da gratificação o exercício da regência de classe e a alfabetização de crianças ou adultos, nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo. Não há distinção quanto à adoção ou não de regime de dinamização.
6. Veja-se que, no caso dos autos, a Declaração de ID 62218625 p. 184 indica que entre 16/03/95 a 16/12/95 a autora/recorrente lecionou atividades de dinamização, em regência, na Escola Classe 44 de Ceilândia. No mesmo sentido, o despacho da SES/DF, de ID 62218630 p. 5, indica que a dinamização é desenvolvida com alunos de 1a a 4a série e que o professor Dinamizador “a servidora atuou como Assistente Pedagógica desenvolvendo as atividade de Atendimento a estudante (reforço escolar) com dificuldade de aprendizagem nos turnos contrários as aulas; planejamento com docentes e coordenadores pedagógicos; condução de Conselhos de Classe juntamente com o gestor da escola; realização de reunião com pais; estudos nas coordenações pedagógicas com docentes e equipe diretiva”. Cumpre ressaltar que no documento de ID 62218625 p. 184 há informações de que as atividades desenvolvidas pela servidora, no período em questão, configuram como regência e alfabetização.
7. Por todo o exposto, resta claro que a recorrente atuou, no período requerido, com processo de alfabetização, fazendo jus à gratificação pleiteada. Nesse sentido: Acórdão 1755739, 07625856120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1733218, 07625856120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023.
8. Portanto, deve ser provido o presente recurso para determinar ao Distrito Federal que promova a adequação dos proventos da parte autora, passando a pagar o percentual de 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento) a título de incorporação da GAA.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a refazer os cálculos, incluindo o período 16/03/95 a 16/12/95 para incorporação da GAA, bem assim para o pagamento do valor retroativo efetivamente devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/32, acrescida das parcelas vincendas, até a efetiva implementação da referida gratificação no contracheque da requerente. O valor do débito deverá ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 09/12/2021), pela taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
10. Sem condenação em honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.